Tribunal: TJMT
Processo: 0058231-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR –QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUZIDO - DANO MORAL ÍNFIMO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
2-A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável. A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, assim, o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser minorado por não estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente ao de o dano sofrido ter sido ìnfimo. Reduz-se para o patamar de R$1.000,00 (três mil reais).
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 0058231-89.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA NEUSA RODRIGUES, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487. I do CPC, JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida, ao pagamento da importância de RS 599,00(quinhentos e noventa e nove reais). Devidamente atualizado desde a compra da TV (03.01.2012), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, desde a citaçãoo; b) CONDENAR a requerida, ao pagamento da importância de RS 89,00(oitenta e nove reais). Devidamente atualizado desde a compra do aparelho de DVD (04.06.2013), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da datado efetivo prejuizo e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de RS 6.000,00(seis mil reais), a titulo de indenização por danos morais, ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento(datada sentença- SUMULA 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; d) CONDENAR a requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Apos o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Nas razões recursais (ID. 34790992-pag.1), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para afastar a condenação ao pagamento por suposto danos morais e materiais, ante ausência de nexo de comprovação do nexo de causalidade referente aos alegados prejuízos;(i) alega que inexiste ato ilícito, visto que não existiu no citado dia, qualquer perturbação no sistema de rede elétrica à ensejar os supostos danos, o que inviabiliza ambas as suas pretensões reparatórias, ainda mais no valor pleiteado. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para afastar as condenações impostas ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões vieram (ID.34790995-pag.1), pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto e manutenção da sentença.
Fundamentação e Decisão.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Depreende-se dos autos que a autora/apelada mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no 21853984, e que no mês de março de 2015, por conta de oscilação de energia elétrica em determinado dia, teve dois aparelhos (televisão e aparelho de DVD) danificados em sua residência.
O Juízo monocrático, com base em prova técnica, através de laudo (id.34790964-pag.7) assinado por técnico da própria Concessionária/apelante, constatou a perca total dos equipamentos.
Por sua vez, a Concessionária/Apelante sustenta que não ficaram evidenciados os danos materiais e moral arguidos, o que porém não comprovou (art. 373, inciso II, do CPC).
A meu viso, a Concessionára/Apelante poderia ter requerido perícia sobre o televisor e o aparelho DVD que a autora/apelada sustenta terem sido danificados, para que se determinasse a real causa de sua inoperabilidade. Contudo, nada fez além de juntar documentos unilaterais.
Desse modo, não tendo postulado a produção de prova específica para rechaçar o laudo técnico apresentado pela autora/apelada, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela argumentação de descumprimento das condutas técnicas.
Como dito, a Concessionária/Apelante não ofereceu nenhuma justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzido por profissional habilitado. Portanto, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), o que impõe a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento pelos prejuízos materiais, pois está devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.
A recusa na reparação de eletrodoméstico essencial é capaz de causar sofrimento moral se acarretar transtornos que excedem a normalidade a ponto de atingir os direitos de personalidade, como ocorreu neste caso.(Id.34790968-pag.3)
Desta feita, entendo que o magistrado de piso logrou êxito em sua decisão ao condenar a Concessionária apelante a ressarcir a autora/apelada o prejuízo material por ela suportada, tem-se então, como devida à restituição do dinheiro devidamente corrigidos, que o autor efetivamente pagou pelos equipamentos queimados em virtude da oscilação de energia, não merecendo reforma a sentença a quo, no que se refere aos danos materiais.
De outro lado, no tocante ao quantum da indenização por danos morais, importante frisar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e não de reposição valorativa de uma perda, cabendo ao julgador deliberar com moderação, dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, seu arbitramento.
É que, mesmo ausente na legislação pátria critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomenda-se que o arbitramento seja voltado às peculiaridades do caso concreto, evitando uma indenização que se constitua fonte de enriquecimento sem uma justa causa e, também, um valor insignificante, que não atenda caráter punitivo e conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano.
In casu, entendo que a condenação imposta pelo juízo monocrático no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que o dano moral sofrido, ser ínfimo.
A propósito, em circunstâncias similares os tribunais patrio tem fixado montante nesse patamar:
"APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO A APARELHO ELETRÔNICO EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO NA CORRENTE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC E 37, § 6o, DA CRFB. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR E NÃO IMPUGNADOS PELA RÉ QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE DOIS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NA CONCESSIONÁRIA, ALÉM DE FOTOGRAFIAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA E JUNTADA DE ORÇAMENTO, NO QUAL CONSTA INFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SENTIDO DE QUE O DANO AO APARELHO DE SOM SERIA DECORRENTE DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM SOLUCIONAR O PROBLEMA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO PROVIDO." (TJ-RJ - APL: 00120337120168190029, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ampla. Autor que alega defeito no televisor, em razão de picos no serviço de fornecimento de energia elétrica, prestado pela concessionária ré. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré: a) a arcar com o custo do valor do conserto da televisão da parte autora, em 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de produto do mesmo modelo e ano de fabricação à data da compra, com os consectários legais devidos; b) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais devidos. Apelação interposta pela empresa ré requerendo a improcedência do pedido. Recurso que não merece prosperar. 1. Picos de energia ocorridos na residência do autor e defeito apresentado na televisão que são incontroversos, eis que tais fatos não foram impugnados nos autos. 2. Controvérsia que se cinge acerca do nexo de causalidade entre a oscilação da energia elétrica fornecida pela ré e o defeito apresentado no eletrônico. 3. Laudo técnico acostado pelo autor que indica que aparelho apresentava danos em sua placa fonte e placa principal, cuja queima se justificava em razão de problemas na rede elétrica. 4. Empresa ré que se limita a alegar ausência na falha da prestação do serviço, não acostando aos autos qualquer proba hábil a afastar a pretensão autoral. 5. Prova pericial que não foi requerida pela concessionária ré, de modo a afastar o laudo técnico apresentado por profissional de escolha da parte autora. 6. Empresa ré que não comprovou ter requerido ao autor que que disponibilizasse o aparelho para que pudesse ser avaliado por um profissional devidamente qualificado. 7. Distribuidora que responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. Inteligência do artigo 210 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL. 8. Inexistência de comprovação de quaisquer uma das condições elencadas nos incisos I a VII do referido artigo. 9. Falha na prestação do serviço demonstrada. Condenação em danos materiais que se mantém. 10. Dano moral configurado. Necessidade do ajuizamento da ação para que o direito da parte autora fosse respeitado. Perda do tempo útil do consumidor. Teoria do Desvio Produtivo adotada por este colegiado. Entendimento do E. STJ. 11. Quantum indenizatório que se mantém, eis que fixado em valor padrão ao desta Câmara em situações semelhantes. 12. Sentença mantida na íntegra. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do NCPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00100728420198190031, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 30/01/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ENERGIA ELÉTRICA- OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRIVOS- DANO MORAL CONFIGURADO, EXCEPCIONALMENTE. BEM ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível no 71008302457, 1a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 30/04/2019, publicado em 06/04/2019, sem destaques no original).
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, V do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal apenas para reduzir os danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -